Tribunal: STF
Processo: HC 210951
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 661.188/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 13 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 157 (roubo) e 213 (estupro) do Código Penal, no contexto em que, mediante violência e grave ameaça, subtraiu R$ 452,50 pertencentes à vítima e submeteu-a à prática de conjunção carnal e atos libidinosos diversos.



    3. A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu parcialmente a apelação da defesa, redimensionando a pena para 14 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime fechado, além de 11 dias-multa. 



    4. Contra o acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a definição da pena-base relativa ao crime de estupro no grau máximo (10 anos). Pretende a redução da sanção ao mínimo legal, por ter sido fixada em patamar desproporcional.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020); HC nº 131.842-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018); HC nº 186.143-AgR/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118-AgR/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).  



    11. O Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria, fixou a pena-base do estupro no patamar máximo (10 anos), considerando desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do delito. Eis a fundamentação adotada:



    “- Do crime de estupro. 



    Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima, entendo que a pena do acusado possa deva ser fixada muito acima do mínimo legal, uma vez que existem inúmeros elementos capazes de influenciar na maior reprovabilidade da conduta do acusado. 



    Como se sabe, desde a reforma ocorrida nos crimes sexuais em 2009, o tipo penal previsto no art. 213 engloba toda e qualquer ato libidinoso, seja ele conjunção carnal ou não. Assim, inúmeras violências sexuais cometidas, sejam elas as mais graves ou as "menos graves" se é que é possível assim dizer, encontram tipicidade no art. 213, caput do CP. 



    Assim, tranquilo afirmar que cabe ao operador do direito enquadrar e quantificar a pena da violência sexual dentro da escala penal existente no preceito secundário do tipo penal. 



    No presente caso, como restou demonstrado, o acusado cometeu inúmeros atos libidinosos contra a ofendida, tendo a submetido a conjunção carnal por mais de uma vez, além de sexo anal, praticar na mesma sexo oral e submetê-la a praticar nele sexo oral. Pode-se dizer, portanto, que o autor cometeu todos os atos libidinosos possíveis, ferindo ao máximo o bem jurídico tutelado pela norma jurídica. 



    Dessa forma, em observância ao principio da individualização da pena, deve o magistrado sopesar as violências sexuais cometidas, de forma a efetuar alguma diferenciação entre os atos praticados. Nesse contexto, se um apalpar, apertar ou acariciar determinada região intima de uma pessoa é tipificado como estupro – art. 213 do CP e recebe pena de pelo menos 06 anos de reclusão, necessário com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade punir com maior rigor condutas mais lesivas ao bem jurídico, como são a conjunção carnal, o sexo anal e o sexo oral, sobretudo quando todas essas são cometidas em um mesmo contexto fático. 



    Tal fato deve ser considerado juntamente com as consequências do crime para a vitima, que claramente, mesmo após inúmeros meses do ocorrido encontrava-se completamente devastada pela tamanha violência que a acometeu. 



    Dessa forma, tomando como base os atos libidinosos praticados (circunstâncias do delito) e as consequências do crime para a vítima, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.” (e-doc. 5, p. 10, grifos nossos)



    12. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve o que estabelecido na sentença:  



    “Quanto ao estupro, a base foi fixada no máximo legal, muito bem escorada na fundamentação de que “(...) desde a reforma ocorrida nos crimes sexuais em 2009, o tipo penal previsto no art. 213 engloba toda e qualquer ato libidinoso, seja ele conjunção carnal ou não. Assim, inúmeras violências sexuais cometidas, sejam elas as mais graves ou as 'menos graves' se é que é possível assim dizer, encontram tipicidade no art. 213, caput do CP. Assim, tranquilo afirmar que cabe ao operador do direito enquadrar e quantificar a pena da violência sexual dentro da escala penal existente no preceito secundário do tipo penal. No presente caso, como restou demonstrado, o acusado cometeu inúmeros atos libidinosos contra a ofendida, tendo a submetido a conjunção carnal por mais de uma vez, além de sexo anal, praticar na mesma sexo oral e submetê-la a praticar nele sexo oral. Pode-se dizer, portanto, que o autor cometeu todos os atos libidinosos possíveis, ferindo ao máximo o bem jurídico tutelado pela norma juridica.” (fl. 275), o que bem se sustenta, acrescentando-se a observação também do ato libidinoso consistente em ter beijado os seios da ofendida, que teve sua dignidade sexual ofendida em toda a sua amplitude.” (e-doc. 6, p. 17, grifos nossos)   



    13. Ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade. O tipo descrito no art. 213 do Código Penal prevê 6 e 10 anos como os limites mínimo e máximo da pena, os quais foram considerados pelas instâncias antecedentes, com base em dados concretos.



    14. No caso, a pena-base sofreu acréscimo decorrente da valoração negativa de circunstâncias judiciais, em vista da gravidade da violência exercida contra a vítima, compelida à prática de diversos atos libidinosos com o paciente. Não houve desproporcionalidade, mostrando-se inviável, nesta sede, reexaminar e tornar insubsistentes os fundamentos lançados.



    15. Nesse sentido, destaco, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades 2. Pena-base adequadamente fixada com arrimo no art. 59 do Código Penal, porque desfavoráveis aos agravantes os vetores judiciais atinentes às circunstâncias e consequências do crime. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 206.422-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 150.666-ED-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019; grifos nossos)



    16. Anoto, a par desse aspecto, ser desnecessária a avaliação negativa de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para que a pena-base seja estabelecida no teto legalmente previsto, sendo suficiente a constatação da elevada reprovabilidade da conduta criminosa, conforme já decidiu a Segunda Turma:



     “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA PARA FIXAR A PENA-BASE EM PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA DA PENA PAUTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TODOS OS VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. DESNECESSIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA ASSENTADA UNICAMENTE NA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É adequada e suficiente a fundamentação que exaspera a pena-base em razão da intensa ação do paciente em todas as fases do crime. 2. A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”



    (RHC nº 140.539/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/06/2017, p. 19/09/2017; grifos nossos)



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator